Tribunal: TJPA
Processo: 0849363-86.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849363-86.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ALABASTRO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA, ELINELSON DOS SANTOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0849363-86.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

ÍTALO SCARAMUSSA LUIZ – OAB/ES 9.173 E BIANCA CORREA – OAB/ES 42.701

APELADOS:

ELINELSON DOS SANTOS LIMA e ALABASTRO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO – OAB/PA 30.523-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO. DESPACHO DETERMINANDO A EMENDA DA INICIAL. RECUSA DO AUTOR E AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INÉRCIA E PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que indeferiu a petição inicial da Ação de Execução, diante do não cumprimento da ordem judicial para apresentação da via original da cédula de crédito bancário, exigida como título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a exigência judicial de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, como condição para o prosseguimento da Ação de Execução, mesmo em processo eletrônico; e (ii) estabelecer se a recusa do autor em cumprir a ordem judicial de emenda da inicial, sem interposição do recurso cabível, autoriza o indeferimento da petição inicial e extinção do feito sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Juízo de origem proferiu despacho (PJe ID 33050666) concedendo ao Banco do Brasil o prazo improrrogável de 15 dias para apresentar a via original da cédula de crédito bancário, sob pena de indeferimento da inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC.

4.

A exigência encontra respaldo em jurisprudência consolidada no âmbito do TJPA, conforme precedentes: AI nº 0807126-77.2018.8.14.0000 (j. 30/11/2020), AI nº 0808099-61.2020.8.14.0000 (j. 21/01/2021) e AI nº 0812143-26.2020.8.14.0000 (j. 09/12/2020), os quais assentam que a via original do título é indispensável à propositura da execução, salvo em casos de assinatura digital qualificada.

5.

Em vez de cumprir a ordem judicial, o Banco do Brasil manifestou discordância (PJe ID 33050667), mas deixou de interpor Agravo de Instrumento contra a decisão que exigia a apresentação do documento, permitindo que esta transitasse em julgado (PJe ID 33050669).

6.

A recusa em cumprir ordem judicial, aliada à ausência de recurso adequado, configura preclusão e justifica o indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, c/c art. 223 do CPC.

7.

Jurisprudência citada no voto da relatora reforça esse entendimento, destacando que o não atendimento à determinação de emenda da inicial implica extinção do feito sem resolução do mérito:

o

TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.138443-4/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 11/06/2025.

o

TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.264398-6/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 02/09/2025.

8.

O Banco do Brasil deveria ter
cumprido a ordem de emenda
ou, caso discordasse da exigência, interposto
Agravo de Instrumento
tempestivamente. Ao optar por apenas contestar a ordem nos autos, sem adotar as providências processuais adequadas, incorreu em inércia que levou à extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é exigência legítima para o ajuizamento de Ação de Execução, conforme jurisprudência do TJPA, salvo nos casos de assinatura digital qualificada.

2.

A parte autora que, intimada a emendar a inicial, não cumpre a ordem e tampouco interpõe recurso contra ela, incorre em preclusão, autorizando o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito.

3.

A discordância da parte quanto à determinação judicial deve ser manifestada por meio do recurso cabível, sob pena de perda do direito de discutir o ponto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 321, parágrafo único; 223, caput; 485, I.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, AI nº 0807126-77.2018.8.14.0000, j. 30/11/2020;

·

TJPA, AI nº 0808099-61.2020.8.14.0000, j. 21/01/2021;

·

TJPA, AI nº 0812143-26.2020.8.14.0000, j. 09/12/2020;

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.138443-4/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 11/06/2025;

·

TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.264398-6/001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 02/09/2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0849363-86.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

ÍTALO SCARAMUSSA LUIZ – OAB/ES 9.173 E BIANCA CORREA – OAB/ES 42.701

APELADOS:

ELINELSON DOS SANTOS LIMA e ALABASTRO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO – OAB/PA 30.523-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da 1ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém- Pará,

que

indeferiu a inicial.( PJe ID 33050675)

As razões recursais agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

cópia digitalizada em processo eletrônico válida;

b.

contrassenso em exigir cópia física de um contrato eletrônico;

c.

ofensa aos princípios da instrumentalidade das formas, boa-fé processual

e efetividade da jurisdição;

d.

mitigação do princípio da cartularidade e da presunção de boa-fé e

e.

primazia do julgamento de mérito.

Ao fim, requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID

33050676).

Contrarrazões

apresentadas.(Pje ID

33050682).

É o relatório essencial.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0849363-86.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 1ª VARA CÍVEL E

EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

ÍTALO SCARAMUSSA LUIZ – OAB/ES 9.173 E BIANCA CORREA – OAB/ES 42.701

APELADOS:

ELINELSON DOS SANTOS LIMA e ALABASTRO COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

ADVOGADO:

EDUARDO FERREIRA DO NASCIMENTO – OAB/PA 30.523-B

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de Mérito.
Inicio com os seguintes destaques:

Artigo 321 do CPC

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Artigo 223, caput, do CPC

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

Dada uma ordem para emenda da exordial e

concedido prazo para tanto, pode ocorrer as seguintes situações que exigirão procedimento diverso, a saber:

1.

Emenda da inicial e decurso do prazo em silêncio

Emenda da exordial. Penalidade indicada. Perda de prazo. Indeferimento da inicial forte no artigo 321 do CPC.

Acaso interponha Recurso de Apelação sem apresentar justa causa à perda de prazo, a sentença se manterá irretocável poque condizente com os termos legais.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - DETERMINAÇÃO EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL - INÉRCIA DA PARTE - PRECLUSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A ausência de cumprimento da determinação judicial de
emenda da inicial importa no indeferimento desta e, consequentemente, na extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321 do CPC, sendo desnecessária a intimação da parte autora ou a formulação de requerimento pela parte contrária. A preclusão temporal importa a perda do poder de exercer um ato processual em razão do seu não exercício no momento oportuno. Nesse sentido, dispõe o "caput" do art. 223 do CPC que "decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa". O mero indeferimento à inicial não se revela óbice ao acesso à Justiça, uma vez que "o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação", conforme prevê o art. 486 do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.138443-4/001, Relator(a): Des.(a) Baeta Neves , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/06/2025, publicação da súmula em 12/06/2025). Destaquei.

2.

Emenda da inicial. Uso do prazo para divergir da ordem

Emenda da exordial. Penalidade indicada. Divergência.

Decisão mantida. Inexistência de Recurso de Agravo de Instrumento. Indeferimento da inicial forte no artigo 321 do CPC.

É a situação aplicável ao caso concreto.

BANCO DO BRASIL S/A
recebeu o seguinte despacho:

DESPACHO

Concedo o prazo improrrogável de quinze dias para que o autor cumpra o determinação de ID 120429452, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do C.P.C.( PJe ID 33050666).

O ID mencionado assim redigiu:

- DECISÃO –

Analisando detidamente os autos, verifica-se que para a propositura da Ação de Execução é necessário a apresentação da via original da cédula de crédito bancário como documento essencial (sendo dispensável somente em caso de assinatura eletrônica), mesmo em sede de processos do sistema PJE, conforme precedentes firmados recentemente pelo E.TJPA no julgamento do AI nº 0807126- 77.2018.8.14.0000 (em 30/11/2020), do AI nº 0808099-61.2020.8.14.0000 (em 21/01/2021) e do AI nº 0812143-26.2020.8.14.0000 (em 09/12/2020).

Assim, com fulcro no art. 320 e 321 do CPC, emende a autora a inicial, apresentando à UPJ a via original da cédula de crédito bancário, devidamente assinada pelo devedor, a qual deverá permanecer depositado em Juízo e ser digitalizado pela Serventia para juntada aos autos virtuais, em tudo certificando nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da exordial, com fundamento no artigo 321, parágrafo único, do C.P.C. Intime-se.

No prazo de emenda,
BANCO DO BRASIL S/A

divergiu do entendimento judicial, exercendo um direito seu no debate de ideias jurídicas.( PJe ID 33050667).

Todavia, erra ao deixar anterior decisão transitar em julgado e em não recorrer dela

mediante Recurso de Agravo de Instrumento, destacando nova oportunidade dada pelo julgador primevo ao debate recursal:

DESPACHO

Face ao petitório de ID nº 131474595, mantenho a decisão de ID nº 120429452 por seus próprios fundamentos. Indefiro o pedido de novo prazo de 10 dias, uma vez que o despacho de ID nº 129651433 já havia concedido o prazo improrrogável de 15 dias para cumprimento. Certifique a UPJ acerca do trânsito em julgado da decisão de ID nº 120429452. À UNAJ. Após, conclusos para sentença, se for o caso. ( PJe ID
33050669)

Compreendo que a insatisfação ou discordância da ordem judicial deveria ser dirigida ao Recurso de Agravo de Instrumento

e, como
BANCO DO BRASIL S/A
não

observou

a importância desse passo processual, sua recusa em cumprir a ordem emana o indeferimento da inicial.

Nesse sentido.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - NEGATIVAÇÃO NOME - POLO PASSIVO - DIVERGÊNCIA ENTRE CREDOR NEGATIVADOR E RÉU INDICADO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO PELA PARTE AUTORA - RECUSA EM INCLUIR O CREDOR LEGÍTIMO - MANIFESTA ILEGITIMIDADE PASSIVA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, C/C ART. 485, I, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA.
1. A correta identificação do polo passivo é pressuposto processual essencial para o desenvolvimento válido e regular do processo.

2. Constatada a divergência entre o credor responsável pela negativação e a parte ré indicada na petição inicial, sendo manifesta a ilegitimidade passiva da parte ré, aliada à inércia da autora em sanar o vício após intimação específica, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.264398-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/09/2025, publicação da súmula em 08/09/2025) Negritei.

Portanto, conheço e nego provimento ao

Recurso de Apelação Cível para manter a sentença inalterada, s
egundo fundamentação acima delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 10/03/2026